Tribunal: TJSP
Processo: 2249000-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado e corrupção de menores – Revogação da prisão preventiva – Constrangimento ilegal alegado não verificado - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2249000-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes,
em que são impetrantes RICARDO FATORE DE ARRUDA e ERIC
ANTONIO RIBEIRO, Pacientes JHONATAN MOREIRA DE SOUZA,
MATHEUS VICTOR SILVA CARDOSO, WEVERTON JOSEILDO SILVA
FREITAS e GARIEL YURI MOREIRA DO NASCIMENTO, é impetrado M M
JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL - FORO DE MOGI DAS
CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249000-53.2020.8.26.0000 - Voto no 23.864
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2248559-72.2020 e 2249000-53.2020 Mogi das Cruzes
Impetrantes: Ricardo Fatore de Arruda e Eric Antonio Ribeiro
Pacientes: Jhonatan Moreira de Souza, Matheus Victor Silva Cardoso, Gabriel
Yuri Moreira do Nascimento e Weverton Joseildo Silva Freitas
Voto no 23.864
HABEAS CORPUS Roubo majorado e corrupção de menores
Revogação da prisão preventiva
Constrangimento ilegal
alegado não verificado - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere - Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Eric Antonio Ribeiro e Ricardo Fatore de Arruda,
advogados, em favor de JHONATAN MOREIRA DE SOUZA,
MATHEUS VICTOR SILVA CARDOSO, WEVERTON JOSEILDO
SILVA FREITAS e GABRIEL YURI MOREIRA DO NASCIMENTO,
denunciados como incursos no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-
A, inciso I, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, e no artigo
244-B da Lei 8.069/90, nos moldes do artigo 69, do Código Penal, sob
alegação de estarem sofrendo ilegal constrangimento por parte do
Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes.
Em resumo, pretendem a revogação das
prisões preventivas, com a expedição dos respectivos alvarás de
soltura. Subsidiariamente, pugnam pela concessão de liberdade
provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas do
cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249000-53.2020.8.26.0000 - Voto no 23.864
3
Argumentam no sentido de que o r. decreto
prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar
com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação
inidônea. Alega, ainda, que a audiência de custódia foi realizada 36
horas após o flagrante, superando as 24 horas estipuladas em lei.
Entendem, também, que não foi feita a devida individualização da
conduta dos pacientes, destacando, em especial, o não
reconhecimento do paciente Jhonatan pela vítima.
Indeferida a liminar pelo E. Des. Poças Leitão,
em sede de Plantão Judiciário em Segundo Grau (fls. 281/283), foram
prestadas informações pelo Juízo a quo (fls. 291/292), opinando a
Douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
316/331).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação
endereçada aos pacientes, seja quanto à autoria dos fatos que lhes
são imputados, seja quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a
devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação
penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, os pacientes foram autuados em flagrante delito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249000-53.2020.8.26.0000 - Voto no 23.864
4
posteriormente denunciados como incursos nas sanções do artigo
157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, c.c. o artigo 244-B, da Lei no
8.069/90, na medida em que, em tese, no dia 13 de outubro de 2020,
por volta das 21h50min, na Rua Armando Maritan, próximo ao
numeral 930, Vila Nova União, cidade e comarca de Mogi das Cruzes,
agindo em concurso de agentes e com identidade de propósitos entre
si e com o adolescente Caio Igor de Jesus Esteves, subtraíram, em
proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo contra André Rodrigues de Almeida, e com restrição à
sua liberdade, o veículo Renault/Sandero, placas QQG-7040, 01 (um)
aparelho celular Motorola, uma carteira nacional de habilitação, além
de diversos cartões magnéticos, bem como a quantia em dinheiro
equivalente a R$ 524,00 (quinhentos e vinte e quatro reais), 01 (um)
carregador para aparelho celular e uma cadeirinha de bebê, estes
bens pertencentes a retro referida vítima da violência e aquele
(veículo) pertencente à pessoa jurídica Localiza Rent a Car S.A.
Inicialmente, registro que não se observa
qualquer irregularidade na realização da audiência de custódia, sendo
certo que os pacientes foram presos em flagrante delito em 14 de
outubro de 2020, no período da noite, ao passo que a audiência de
custódia foi realizada no dia 15 de outubro de 2015, na parte da
manhã, de modo que respeitadas as 24 (vinte e quatro) horas a que
alude o artigo 310, do Código de Processo Penal, sendo certo que tal
prazo inicia após a prisão do acusado, e não a partir da prática
delitiva.
Outrossim, levando-se em conta a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249000-53.2020.8.26.0000 - Voto no 23.864
5
de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei
penal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir
que os pacientes aguardem em liberdade o transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
converter as prisões em flagrante em preventivas, sob o seguinte
fundamento:
“(...) o crime imputado aos indiciados, de roubo
circunstanciado pelo concurso de agentes, pela
restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de
arma de fogo, tem pena máxima cominada superior a 4
(quatro) anos de reclusão, possibilitando a decretação
da preventiva, nos termos do artigo 313, I, do Código
de Processo Penal. Por outro lado, o crime foi
cometido com utilização de violência real contra a
vítima, inclusive mediante o disparo de arma de fogo,
demonstrando a personalidade violenta dos indiciados.
As circunstâncias em que o crime foi cometido,
inclusive com a participação de adolescente, o que
representa
concurso
de
crimes,
denotam
a
periculosidade do agente e recomendam a sua
segregação cautelar, como forma de garantia da ordem
pública. Ressalte-se, ainda, que os elementos dos
autos demonstram a organização criminosa dos
indiciados e a prévia preparação para a prática do
roubo, o que demonstra a sua periculosidade e denota
que as medidas cautelares não são suficientes para
impedir a prática de novos delitos. Frise-se, ademais,
que não há prova de ocupação lícita dos indiciados,
sendo forçoso concluir que, em sendo libertados,
podem se evadir, furtando-se à aplicação da lei penal.
Nestes termos, a liberdade provisória e as medidas
cautelares diversas da prisão (previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal) são inadequadas e
insuficientes para o caso concreto aqui analisado,
razão pela qual, nos termos do artigo 310, II, do Código
de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva
mostra-se de rigor” (fls. 169/170 dos autos principais).
Nota-se, portanto, que não há nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249000-53.2020.8.26.0000 - Voto no 23.864
6
irregularidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva, já que suficientemente fundamentada, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivessem sendo
submetidos os pacientes, com ofensa à sua liberdade individual.
Observa-se, ainda, que tal decisão enfrentou o
tema, prestando-se aos fins a que se destina, na medida em que
segregou cautelarmente agentes que praticaram, em tese, grave
crime de roubo majorado, delito dessa natureza que vem causando
intranquilidade e desassossego social, colocando em polvorosa a
ordeira população.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara de Direito Criminal:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e
indícios de autoria a respeito da prática de roubo.
Segregação cautelar necessária a fim de garantirem-se
ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei
penal. Custódia decretada em consonância aos
pressupostos e fundamentos estabelecidos no artigo
312 do Código de Processo Penal. Insuficiência, ao
menos por ora, de substituição dessa prisão por
medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem
denegada.”
(TJSP,
Habeas
Corpus
no
2064618-32.2014.8.26.000), Rel. Encinas Manfré, J.
em 07.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249000-53.2020.8.26.0000 - Voto no 23.864
7
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que os pacientes
aguardassem, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Registre-se, ainda, que eventual análise a
respeito da suposta falta de individualização das penas, bem como o
fato de não ter sido o paciente Jhonantan reconhecido pela vítima
importariam em indevida análise do mérito da ação ainda em curso
em primeiro grau, exigindo efetiva incursão nas evidências coligidas
nos autos do processo, o que se mostra incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
Anota-se, por fim, que os autos de prisão em
flagrante não se ressentem de vícios e o pedido de Habeas Corpus
não encontra suporte nas hipóteses legais contempladas no artigo
648 do Código de Processo Penal.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator